Tribunal: TJSP
Processo: 1004357-41.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Apelo da autora e dos advogados do banco réu.

Incapacidade processual da sociedade autora. A autora, embora possuísse personalidade jurídica quando da propositura da ação e quando da prolação da sentença, não mais a tinha quando foi protocolada sua apelação, em razão

Ementa:
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Apelo da autora e dos advogados do banco réu.

Incapacidade processual da sociedade autora. A autora, embora possuísse personalidade jurídica quando da propositura da ação e quando da prolação da sentença, não mais a tinha quando foi protocolada sua apelação, em razão de sua extinção. Intimadas as ex-sócias, deixaram de ratificar o recurso de apelação. Recurso não conhecido (art. 76, §2o, I, do CPC).

Ressalvado o meu entendimento pela possibilidade de fixação, por equidade, dos honorários sucumbenciais, em causas com altos valores, curvo-me, doravante, em prol do entendimento colegiado, à posição contrária que recentemente prevaleceu nesta C. Câmara quanto à fixação de tal verba também nesses casos com observância dos percentuais de 10% a 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa atendidos os critérios catalogados no § 2o do art. 85 do CPC. Honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% sobre o valor atualizado atribuído à causa,

Apelação da autora não conhecida. Apelação dos advogados do réu provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001032313
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1004357-41.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, são apelados RAFAELLA DARWICHE, ANA LUIZA
BERTIN HENRIQUE, SANDRA REGINA BERTIN HENRIQUE e CARLA DA SILVA
SANTOS DARWICHE.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Apelação da autora não conhecida. Apelação dos
advogados do réu provida. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MELO
BUENO (Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO
MIRANDA.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020
MORAIS PUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1004357-41.2016.8.26.0100 – voto n. 24752
2
Apelação Cível n° 1004357-41.2016.8.26.0100
Comarca de São Paulo - 24a Vara Cível
Juiz de Direito Dr. Tamara Hochgreb
Apelante: Banco Santander (Brasil) S/A
Apelados: Rafaella Darwiche, Ana Luiza Bertin Henrique, Sandra Regina Bertin
Henrique e Carla da Silva Santos Darwiche
Interessado: Telebank Serviços de Instalação de Programas de Computador Ltda
Voto no 24752
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer cumulada com
indenizatória por danos materiais e morais. Sentença de
improcedência. Apelo da autora e dos advogados do banco réu.
Incapacidade processual da sociedade autora. A autora, embora
possuísse personalidade jurídica quando da propositura da ação e
quando da prolação da sentença, não mais a tinha quando foi
protocolada sua apelação, em razão de sua extinção. Intimadas as
ex-sócias, deixaram de ratificar o recurso de apelação. Recurso
não conhecido (art. 76, §2o, I, do CPC).
Ressalvado o meu entendimento pela possibilidade de fixação,
por equidade, dos honorários sucumbenciais, em causas com
altos valores, curvo-me, doravante, em prol do entendimento
colegiado, à posição contrária que recentemente prevaleceu nesta
C. Câmara quanto à fixação de tal verba também nesses casos
com observância dos percentuais de 10% a 20% sobre o valor da
condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo
possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa atendidos
os critérios catalogados no § 2o do art. 85 do CPC. Honorários
advocatícios de sucumbência fixados em 10% sobre o valor
atualizado atribuído à causa,
Apelação da autora não conhecida. Apelação dos advogados do
réu provida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1004357-41.2016.8.26.0100 – voto n. 24752
3
A r. sentença proferida à f. 3.094/3.100 destes autos de
ação indenizatória, movida por TELEBANK SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO
DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LTDA, em relação a BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, julgou improcedentes os pedidos e
condenou “a ré” no pagamento das custas e despesas processuais e de
honorários advocatícios fixados em R$20.000,00.
Apelaram os advogados do réu e a autora (f. 3.125/3.134 e
3.140/3.172).
Os advogados do banco réu postularam, em suma, pela
fixação dos honorários advocatícios de sucumbência entre 10 e 20% do
valor atualizado atribuído à causa.
A autora, por sua vez, postulou pela procedência dos
pedidos formulados na inicial.
As apelações, preparadas (f. 3.135/3.136 e 3.173/3.174),
foram contra-arrazoadas (3182/3189 e 3191/3216).
A decisão que rejeitou os embargos de declaração foi
disponibilizada no DJE em 16/11/2017, considerando-se publicada no
primeiro dia útil subsequente (f. 3124); as apelações, ambas protocoladas
em 11/12/2017, são tempestivas
Nesta instância, proferi o despacho de f. 3.230/3.233,
concedendo às partes prazo para a complementação do preparo de suas
apelações, tendo os advogados do banco providenciado tal recolhimento (f.
3.297/3.301).
A autora, todavia, requereu a concessão da assistência
judiciária (f. 3.236/3.244), a qual, após análise da documentação juntada
pela autora, lhe foi concedida, com a observação de que seus efeitos não
retroagiriam ao protocolo da apelação, tendo-lhe sido concedido novo
prazo para o recolhimento da diferença do preparo recursal (f.
3.320/3.325).
Em seguida, o banco réu e seus advogados (apelantes),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1004357-41.2016.8.26.0100 – voto n. 24752
4
interpuseram embargos de declaração em relação a essa decisão,
apontando para a não apreciação de petição anterior em que se arguiu a
ausência de personalidade jurídica da empresa autora, assim como
ausência de sua representação e capacidade processual (f. 3.332/3.336).
Tais embargos de declaração foram acolhidos pela decisão
de f. 3.345/3.350, que concluiu que, não obstante a sociedade autora
possuísse personalidade jurídica quando da propositura da ação (janeiro
de 2016) e quando da prolação da sentença (outubro de 2017), ela não
mais a tinha quando foi protocolada sua apelação, em 11/12/2017, pois já
decretada sua extinção, com a devida liquidação de haveres, conforme
registro na Jucesp em 04/12/2017.
Foi, então, (a) determinada a suspensão do processo para
que as ex-sócias se habilitassem nos autos, podendo, no prazo recursal
restante, ratificar o recurso apresentado equivocadamente em nome da
sociedade extinta, sob pena de não conhecimento desse recurso (art. 76,
§2o, I, do CPC), ou apresentar novos recursos e (b) reconsiderar o
despacho embargado para revogar os benefícios da assistência judiciária
concedidos à sociedade autora, diante de sua extinção, devendo as ex-
sócias providenciar o recolhimento da complementação do preparo
recursal.
As ex-sócias da sociedade autora se habilitaram nos autos,
juntando procurações (f. 3.363/3.365).
E, em sua manifestação, manifestaram a ausência de
interesse em prosseguir com o recurso de apelação anteriormente
interposto, apresentando, em nome próprio, contrarrazões ao recurso dos
advogados do banco réu (f. 3.353/3.362).
É o relatório.
De início, não se conhece da apelação da sociedade autora,
já extinta, diante da ausência de ratificação desse recurso pelas ex-sócias,
nos termos do art. 76, §2o, I, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1004357-41.2016.8.26.0100 – voto n. 24752
5
Será conhecida, neste julgamento, apenas a apelação dos
advogados do banco réu, na qual alegaram, em suma, que: (a) os
honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados em percentual
entre 10% a 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85,
§2o, do CPC, não se enquadrando esta ação nas hipóteses do §8o desse
artigo; (b) a sentença foi proferida já na vigência do atual CPC, havendo
equívoco na sentença ao fixar a verba honorária por equidade.
A apelação comporta provimento.
Nesta ação, a autora alegou inúmeras irregularidades na
rescisão do contrato de prestação de serviços que havia sido celebrado
entre as partes em setembro de 2005, o qual tinha por objeto a prestação
de serviços de sistema CASH (sistema de pagamento de salário, sistema
de cobrança, sistema de pagamento a fornecedores, extrato eletrônico,
holerite, recolhimento de numerário, entre outros). Requereu a condenação
do banco no pagamento de multa por rescisão contratual de 10% sobre o
valor do contrato, de multa por lesão à ordem econômica, dos valores
referentes aos funcionários por ela disponibilizados, cujos serviços não
foram faturados, no ressarcimento dos danos materiais sofridos, a saber,
gastos com as rescisões contratuais dos 55 funcionários que integraram o
projeto SANTANDER e dos prejuízos oriundos das ações trabalhistas que
respondeu, além de indenização por danos morais.
À causa foi atribuído, em janeiro de 2016, o valor de
R$800.000,00 (f. 46), posteriormente retificado para R$1.999.507,58 (f.
2.910).
Este voto é redigido em outubro de 2020, alcançando a
causa, nesta oportunidade, o valor de R$2.398.681,92.
A questão sobre a fixação dos honorários sucumbenciais,
por equidade, em causas em que os valores são altíssimos, resultando em
valores exorbitantes dessa verba se observados os parâmetros de 10% a
20% previstos no § 2o do art. 85 do atual CPC, ainda é polêmica na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1004357-41.2016.8.26.0100 – voto n. 24752
6
jurisprudência, inclusive no E. STJ.
Sempre me posicionei entre aqueles que admitem, nesse
caso, tanto na vigência do CPC anterior como na do atual, a fixação por
equidade.
E esse entendimento prevalecia até recentemente nesta
Câmara.
Menciono, a propósito, dois julgados a respeito desse tema
desta C. Câmara:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO
Celebração de contratos objetivando aquisição de gases e
locação de equipamentos
Honorários de sucumbência fixados por
equidade Admissibilidade Ação procedente Recurso desprovido.
1004414-10.2018.8.26.0320; Rel.: Melo Bueno; 35a Câmara de Direito
Privado; 23/09/2019).
Apelação Cível. Embargos de terceiro. Sentença de improcedência. Apelo
do embargado, postulando a majoração dos honorários de sucumbência.
Nos termos do §6o do art. 85 do CPC, os honorários advocatícios de
sucumbência devem obedecer os limites e os critérios estabelecidos no
§2o desse mesmo artigo, independentemente de qual seja o conteúdo da
decisão, inclusive nos casos de improcedência e de decisão sem resolução
de mérito. No presente caso, entretanto, a fixação dos honorários
advocatícios de sucumbência entre 10 e 20% do valor da causa resultaria
em verba exorbitante e incompatível com a natureza e a pequena
complexidade da causa, sendo adequada a adoção do critério de fixação
dessa verba por equidade. Majoração, todavia, dessa verba, para R$
50.000,00, com correção monetária desde este julgamento e juros de mora
a partir do trânsito em julgado. Apelação parcialmente provida. (1007134-
96.2016.8.26.0100; Rel.: Morais Pucci; 35a Câmara de Direito Privado;
02/10/2017).
Todavia, na sessão de julgamento realizada no dia 23 de
novembro, p.p., esta C. Câmara, alterando sua posição sobre essa
questão, decidiu, em julgamento estendido, não ser possível, na vigência
do atual CPC, a fixação, nesse caso, de honorários sucumbenciais por
equidade (Apelação 1088070-11.2016).
Prevaleceu, nesse ponto, como vencedor, o voto divergente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1004357-41.2016.8.26.0100 – voto n. 24752
7
do eminente Desembargador Gilson Miranda, ficando o meu vencido.
Sem olvidar os precedentes do E. STJ no sentido da
impossibilidade da fixação dos honorários sucumbenciais por equidade
nesses casos, colaciono precedentes dessa Corte Superior, em sentido
contrário, admitindo a fixação de tal verba por equidade:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
DESISTÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. JUÍZO DE EQUIDADE.
POSSIBILIDADE.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE. 1. (...) 2. Não é possível exigir do legislador que a
tarifação dos honorários advocatícios por ele criada no art. 85, §§2o e 3o,
do CPC/2015 atenda com razoabilidade todas as situações possíveis,
sendo certo que a sua aplicação em alguns feitos pode gerar distorções.
3. Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação
com o valor da causa ou não se observe proveito econômico com a
extinção da execução, os honorários de sucumbência devem ser
arbitrados por apreciação equitativa, com observância dos critérios do §
2o do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8o desse mesmo
dispositivo. 4. Hipótese em que o Juiz sentenciante extinguiu os
embargos à execução sem julgamento de mérito, em razão da
desistência do embargante, tendo a Corte de origem o condenado ao
pagamento dos honorários de sucumbência, no termos do art. 85, §8o, do
CPC/2015 c/c o art. 90, do mesmo diploma legal. 5. Diante das
circunstâncias do caso concreto, o Tribunal de origem entendeu que não
é possível verificar o proveito econômico da impugnação, porquanto a
questio iuris não chegou a ser apreciada ante a informação do acordo
realizado extrajudicialmente, circunstância que atrai o óbice da Súmula
7 do STJ. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1864337/SP,
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
28/09/2020, DJe 30/09/2020).
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. ART. 20, § 4o, DO CPC DE 1973. REVISÃO EM
SEDE DE RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7
DO STJ NÃO APLICÁVEL NA HIPÓTESE DE IRRISORIEDADE.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta
Corte, excepcionalmente quando manifestamente evidenciado que o
arbitramento da verba honorária fez-se de modo irrisório ou exorbitante,
tem entendido tratar-se de questão de direito, e não fática, repelindo a
aplicação da Súmula 07/STJ. 2. In casu, o montante fixado na origem de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com base no parágrafo 4o do art. 20 do
CPC de 1973, se mostrou desproporcional ao proveito econômico
discutido, visto que o valor da execução foi reduzido de R$
8.882.063,58 para R$ 2.447.098,28, configurando-se a hipótese da
irrisoriedade. 3. Assim, forçoso concluir que a razoabilidade, aliada aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1004357-41.2016.8.26.0100 – voto n. 24752
8
princípios da equidade e proporcionalidade, deve pautar o arbitramento
dos honorários. Portanto, razoável a fixação de verba honorária no
patamar de 2% (dois por cento) sobre o proveito econômico auferido
pela parte recorrente com o provimento de seus embargos à execução,
devidamente corrigido até a data do efetivo pagamento. 4. Agravo
interno não provido. (AgInt no REsp 1845686/PB, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe
29/09/2020)
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DANOS MORAIS.
INDENIZAÇÃO. REVISÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
PREJUÍZO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. VALOR RAZOÁVEL. 1. (...) 2. A jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, a
alteração do quantum arbitrado a título de dano moral, caso se mostre
irrisório ou exorbitante, em clara afronta aos princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade. 3. Na espécie, ante as peculiaridades do caso, o
valor fixado no acórdão impugnado não destoa do razoável, de forma
que deve ser mantido. 4. O STJ tem o entendimento de que "a incidência
do enunciado n. 7 desta Corte impede o exame de dissídio
jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas
apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação
fática do caso concreto, com base na qual a Corte de origem deu solução
à causa" (AgInt no AREsp 398.256/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, DJe 10/03/2017). 5. A jurisprudência desta Corte
Superior admite a revisão do juízo de equidade referente à fixação de
honorários advocatícios (art. 20, § 4o, do CPC/1973) quando o valor
arbitrado é irrisório ou exorbitante. 6. Hipótese em que o Tribunal a quo,
levando em consideração a natureza da demanda, o grau de zelo
profissional e a razoável intensidade do trabalho desenvolvido, fixou a
verba honorária em quantia que inviabiliza qualquer reproche na via
especial, à vista do óbice contido na Súmula 7 do STJ. 7. Agravo interno
desprovido. (AgInt no AREsp 701.818/PR, Rel. Ministro GURGEL DE
FARIA,
PRIMEIRA
TURMA,
julgado
em
31/08/2020,
DJe
08/09/2020)
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM. MULTA
DO ART. 8o DA LEI N. 3.254/16. EDIÇÃO DE MEDIDA
PROVISÓRIA
N.
753/2016.
PERDA
SUPERVENIENTE
DO
OBJETO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
PRINCÍPIO
DA
CAUSALIDADE. 1. (...) 3. Nesse contexto, o trabalho prestado pelo
advogado da parte vencedora revelou-se absolutamente desinfluente
para o deslinde da demanda, de modo que sua remuneração não deve
ficar atrelada aos percentuais estabelecidos no § 3o do art. 85 do CPC,
impondo-se o arbitramento com base na equidade, critério que encontra
respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
previstos no art. 8o do CPC/2015. Nesse sentido: REsp 1.795.760/SP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1004357-41.2016.8.26.0100 – voto n. 24752
9
Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 3/12/2019. 4.
Agravo interno parcialmente provido tão somente para fixar, por
equidade, os valores devidos a título de honorários advocatícios. (AgInt
no REsp 1836344/SE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 17/08/2020)
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
EXTINÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
PERCENTUAL
SOBRE
O
VALOR
DA
CAUSA.
DESPROPORCIONALIDADE
EVIDENCIADA. JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE. 1. O
Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 85, dedicou amplo
capítulo para os honorários advocatícios sucumbenciais, estabelecendo
novos parâmetros objetivos para a fixação da verba, com a estipulação
de percentuais mínimos e máximos sobre a dimensão econômica da
demanda (§ 2o), inclusive nas causas envolvendo a Fazenda Pública (§
3o), de modo que, na maioria dos casos, a avaliação subjetiva dos
critérios legais a serem observados pelo magistrado servirá apenas para
que ele possa justificar o percentual escolhido dentro do intervalo
permitido. 2. Não é possível exigir do legislador que a tarifação dos
honorários advocatícios por ele criada atenda com razoabilidade todas as
situações possíveis, sendo certo que a sua aplicação em alguns feitos
pode gerar distorções. 3. Não obstante a literalidade do art. 26 da LEF,
que exonera as partes de quaisquer ônus, a jurisprudência desta Corte
Superior, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica
apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao
cancelamento administrativo da CDA, passou a admitir a fixação da
verba honorária, pelo princípio da causalidade. Inteligência da Súmula
153 do STJ. 4. A necessidade de deferimento de honorários advocatícios
em tais casos não pode ensejar ônus excessivo ao Estado, sob pena de
esvaziar, com completo, o disposto no art. 26 da LEF, o que poderá
resultar na demora no encerramento de feitos executivos infundados,
incentivando, assim, a manutenção do estado de litigiosidade, em
prejuízo dos interesses do executado. 5. O trabalho que justifica a
percepção de honorários em conformidade com a tarifação sobre a
dimensão econômica da causa contida no art. 85, § 3o, do CPC é aquele
que de alguma forma tenha sido determinante para o sucesso na
demanda, sendo certo que, nos casos de extinção com base no art. 26 da
LEF, não é a argumentação contida na petição apresentada pela defesa
do executado que respalda a sentença extintiva da execução fiscal, mas
sim o cancelamento administrativo da CDA, o qual, segundo esse
dispositivo, pode se dar "a qualquer título". 6. Hipótese em que a
aplicação do § 3o do art. 85 do CPC permitiria, em tese, que a
apresentação de uma simples petição na execução, de caráter meramente
informativo (suposta causa de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário), cujo teor nem sequer foi mencionado na sentença extintiva, a
qual se fundou no cancelamento administrativo da inscrição em Dívida
Ativa (art. 26 da LEF), ensejaria verba honorária mínima exorbitante em
desfavor da Fazenda Pública municipal. 7. Da sentença fundada no art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1004357-41.2016.8.26.0100 – voto n. 24752
10
26 da LEF, não é possível identificar objetiva e direta relação de causa e
efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo
seu cliente, a justificar que a verba honorária seja necessariamente
deferida com essa base de cálculo, de modo que ela deve ser arbitrada
por juízo de equidade do magistrado, critério que, mesmo sendo
residual, na específica hipótese dos autos, encontra respaldo nos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade preconizados no art.
8o do CPC/2015. 8. A aplicação do juízo de equidade na hipótese
vertente não caracteriza declaração de inconstitucionalidade ou negativa
de vigência do § 3o do art. 85 do CPC/1973, mas interpretação
sistemática de regra do processo civil orientada conforme os princípios
constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, tal como
determina hoje o art. 1o do CPC/2015, pois fugiria do alcance dos
referidos princípios uma interpretação literal que implicasse evidente
enriquecimento sem causa de um dos sujeitos do processo, sobretudo,
no caso concreto, em detrimento do erário municipal, já notoriamente
insuficiente para atender as necessidades básicas da população. 9.
Recurso especial não provido. (REsp 1795760/SP, Rel. Ministro
GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/11/2019,
DJe 03/12/2019)
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO MEDIANTE EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. ASSENTIMENTO IMEDIATO DA FAZENDA
PÚBLICA
EXEQUENTE.
CANCELAMENTO
DO
DÉBITO.
CONDENAÇÃO DA FAZENDA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS
PROCESSUAIS. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
FIXADOS, NO TRIBUNAL DE ORIGEM, EM R$ 4.000,00
MEDIANTE
APRECIAÇÃO
EQUITATIVA.
PROCESSO
SENTENCIADO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO FUX. VALOR DO
DÉBITO
EXEQUENDO
SUPERIOR
A
R$
2.700.000,00.
DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8o. DO
CÓDIGO FUX, UMA VEZ QUE NÃO SE TRATA DE CAUSA DE
VALOR INESTIMÁVEL OU DE PROVEITO ECONÔMICO
IRRISÓRIO. NAS AÇÕES DE VALOR PREFIXADO A VERBA
HONORÁRIA NÃO DEVE SER ESTABELECIDA COM A
EXCLUSÃO
DESSE
ELEMENTO
QUANTITATIVO.
OBSERVÂNCIA DO ART. 1o. DO REFERIDO CÓDIGO, DE
FORMA A APLICAR AO CASO CONCRETO OS VALORES DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE
PARA
ADEQUAR O VALOR FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS À REALIDADE DO OCORRIDO NO PROCESSO.
RECURSO ESPECIAL DA EMPRESA A QUE SE DÁ PARCIAL
PROVIMENTO, PARA FIXAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
EM 1% SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO. 1. Em execução fiscal
extinta mediante exceção de pré-executividade não resistida, e sendo
cancelada a própria inscrição do crédito em dívida ativa, por já ter
ocorrido a citação do devedor, é cabível a condenação da parte
exequente em custas sucumbenciais e honorários advocatícios.2. No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1004357-41.2016.8.26.0100 – voto n. 24752
11
caso presente, o proveito econômico obtido pelo contribuinte é de R$
2.717.008,23, de acordo com a Certidão de Dívida Ativa 1.215.928.910
(fls. 1) que foi cancelada pela Fazenda Pública Paulista após a citação da
parte executada em face de ter sido exibida a prova de pagamento do
débito, isso em incidente de exceção pré-executividade não resistida
(conforme sentença de fls. 62). 3. Nesse contexto, uma primeira
apreciação da situação mostra que não cabe a aplicação do art. 85, § 8o.
do Código Fux, porquanto, como se vê, não se trata de causa de valor
inestimável ou de irrisório o proveito econômico obtido, tendo em vista
o valor envolvido na disputa. Poder-se-ia pensar que a hipótese deveria
ser regulada, quanto aos honorários, pelas regras do § 3o. do art. 85 do
Código Fux, mas isso acarretaria evidente distorção na fixação da verba
honorária, tendo em vista que o trabalho profissional foi daqueles que
podem ser classificados como sumários, simples ou descomplicados. 4.
Essa orientação se mostraria, porém, excessivamente apegada à
literalidade das regras legais. Seria um demasiado amor ao formalismo,
desconsiderando a pressão dos fatos processuais, em apreço ao
cumprimento da lei em situação que revela a sua acintosa inadequação.
5. O art. 1o. do Código Fux orienta que o processo civil observe
princípios e valores, bem como a lei, significando isso a chamada justiça
no caso concreto, influenciada pelas características e peculiaridades do
fato-suporte da demanda, o que deve ser adequadamente ponderado. 6.
Na hipótese em exame, como dito, inobstante o valor da causa (R$
2.717.008,23), o labor advocatício foi bastante simples e descomplicado,
tendo em vista que a mera informação de pagamento de dívida
tributária, moveu a Fazenda Pública exequente à extinção da própria
execução; não houve recurso, não houve instrução e tudo se resolveu
quase de forma conciliatória. 7. Desse modo, atentando-se para ao
princípio da dita justiça no caso concreto, que deve, sempre, reger a
jurisdição, ele há de prevalecer sobre outras premissas, embora
igualmente prezáveis e importantes. Neste caso, em razão da baixa
complexidade da causa, da curta duração do processo e da ausência de
maior dilação probatória, fixa-se em 1% a verba honorária advocatícia
sobre o valor da execução. 8. Recurso Especial da Empresa parcialmente
provido, para condenar a parte recorrida ao pagamento de honorários
advocatícios ora fixados em 1% sobre o valor da execução. (REsp
1771147/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 25/09/2019)
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL.
POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ NÃO APLICÁVEL NA
HIPÓTESE DE EXORBITÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A
jurisprudência desta Corte, excepcionalmente quando manifestamente
evidenciado que o arbitramento da verba honorária fez-se de modo
irrisório ou exorbitante, tem entendido tratar-se de questão de direito, e
não fática, repelindo a aplicação da Súmula 07/STJ. 2. In casu,
consoante se infere das razões do recurso especial, a condenação em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1004357-41.2016.8.26.0100 – voto n. 24752
12
honorários importará na quantia aproximada de R$ 200.000,00
(duzentos mil reais), valor este considerado exorbitante levando-se em
consideração as peculiaridades do caso concreto, como a natureza da
causa (ação movida para sustar protestos de dívida inexequível, na qual
não houve condenação), o trabalho realizado pelos advogados e o nível
de complexidade da causa. 3. Forçoso concluir que a razoabilidade,
aliada aos princípios da equidade e proporcionalidade, deve pautar o
arbitramento dos honorários. Assim razoável a fixação de verba
honorária no patamar de 1% sobre o valor atualizado da causa. 4.
Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1140294/SP,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado
em 06/02/2018, DJe 09/02/2018)
Neste E. Tribunal de Justiça forte é o entendimento pela
fixação, por equidade, de honorários sucumbenciais em causas
envolvendo altos valores:
Embargos de Declaração Acolhimento, para sanar omissão quanto à
fixação de honorários advocatícios em favor dos patronos dos
embargados Julgamento colegiado que transformou parte da sentença
em quantia ilíquida Afastamento de condenação em danos materiais
que compunham o valor dado à causa
Fixação de honorários nos
termos do § 2o, do art. 85, do CPC, que importa em valor exorbitante
Necessidade de fixação por equidade, nos termos do § 8o, do art. 85, do
CPC

Embargos
acolhidos,
com
efeito
modificativo.
(1047525-59.2017.8.26.0100; Rel.: Grava Brazil; 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial; 21/11/2020).
APELAÇÃO. INSURGÊNCIA CONTRA A VERBA HONORÁRIA
DE SUCUMBÊNCIA FIXADA NA SENTENÇA. Na fixação dos
honorários advocatícios deve ser considerada a natureza e complexidade
da causa. Honorários advocatícios de sucumbência fixados nos termos
do artigo 85, §8o, do novo CPC, em observância aos princípios da
razoabilidade, proporcionalidade e equidade. A expressão "inestimável"
pode referir-se tanto a valor irrisório como a montante vultoso.
Precedentes.
Sentença
mantida.
Recurso
desprovido.
(0233782-21.2013.8.26.0014; Rel.: Marcelo Semer; 10a Câmara de
Direito Público; 20/11/2020).
Agravo de Instrumento
cumprimento de sentença
impugnação
acolhida
honorários advocatícios devidos mesmo que não tenha
havido oposição à impugnação valor fixado por equidade de mostra-se
razoável e adequado insurgência alegando que a aplicação do §8o do
art. 85 do CPC deve se restringir apenas aos casos em que o valor da
causa for muito baixo ou o proveito econômico seja inestimável ou
irrisório - Parâmetro do valor da condenação que implicaria em valor
exorbitante que não se mostra adequado à lide, tendo em vista a
complexidade, a natureza da causa e o tempo despendido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1004357-41.2016.8.26.0100 – voto n. 24752
13
possibilidade de fixação por equidade para evitar a configuração de
enriquecimento ilícito - decisão mantida
Recurso não provido.
(2262022-81.2020.8.26.0000; Rel.: Moreira Viegas; 5a Câmara de
Direito Privado; 20/11/2020).
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS - Pretensão da FESP à fixação de honorários
advocatícios por equidade - Admissibilidade - Montante apurado sobre o
proveito econômico que implicaria honorários em valor exorbitante,
caso aplicados os patamares previstos no § 3o do art. 85 do CPC -
Arbitramento dos honorários por equidade, com fundamento nos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade - Embargos
acolhidos para tal adequação no julgado - Atribuição de excepcional
efeito
infringente
-
Embargos
acolhidos,
para
tanto.
(1014935-05.2019.8.26.0053; Rel.: Percival Nogueira; 8a Câmara de
Direito Público; 19/11/2020).
Apelação. Cobrança. CCEE que objetiva receber valores devidos por ex-
agente, em função do descumprimento de suas obrigações. Alegação de
convenção de arbitragem. Sentença de extinção, sem resolução do
mérito. Convenção arbitral que estava válida no momento do fato
gerador do conflito. Interpretação que a apelante pretende dar ao conflito
que lhe daria o arbítrio de decidir por qual meio efetuar a cobrança.
Pretensão de desconsideração da personalidade que não altera a natureza
do conflito e pode eventualmente ser exercida em fase de execução.
Arbitramento dos honorários conforme o artigo 85, § 2o, do Código de
Processo Civil que se afigura incompatível com a atividade
desempenhada por parte dos advogados. Montante que resultaria, sem
incidência de correção, em R$ 8.873.466,24. Quantia nitidamente
exagerada e que deturpa o significado de remuneração do patrono
adverso, buscado pelo legislador, além de configurar inegável
enriquecimento indevido. Aplicação ao caso do artigo 85, § 8o, do
Código de Processo Civil para adequação ao princípio da razoabilidade
e proporcionalidade. Redução da verba honorária para R$100.000,00
que se mostra suficiente para tal finalidade. Recurso parcialmente
provido. (1038948-24.2019.8.26.0100; Rel.: Walter Exner; 36a Câmara
de Direito Privado; 19/11/2020).

Menciono, ainda, nesse sentido, os seguintes julgados desta
C. Corte: a) Apelação 1005457-43.2018.8.26.0526, relator Des. Itamar
Gaino, 21a Câmara de Direito Privado, Data do julgamento: 28/09/2020,
Data de publicação: 19/11/2020; b) Apelação 1506026-68.2018.8.26.0014 ,
Rel. Des. José Luiz Gavião de Almeida, 3a Câmara de Direito Público, Data
do julgamento: 18/11/2020 e Data de publicação: 18/11/2020; c) Agravo de
Instrumento 3003763-60.2020.8.26.0000, Rel. Des. Maria Laura Tavares,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1004357-41.2016.8.26.0100 – voto n. 24752
14
5a Câmara de Direito Público, Data do julgamento: 09/11/2020, Data de
publicação: 10/11/2020; d) Apelação 0029816-71.2010.8.26.0068, Rel.
Des. Gil Coelho, 11a Câmara de Direito Privado, Data do julgamento:
29/10/2020,
Data
de
publicação:
04/11/2020;
e)
Apelação
1007445-46.2019.8.26.0597, Rel. Des. Antonio Carlos Villen, 10a Câmara
de Direito Público, Data do julgamento: 27/10/2020, Data de publicação:
27/10/2020.
Ressalvado o meu entendimento pela possibilidade de
fixação, por equidade, dos honorários sucumbenciais, em causas com
altos valores, curvo-me, doravante, em prol do entendimento colegiado, à
posição contrária que recentemente prevaleceu nesta C. Câmara quanto à
fixação de tal verba também nesses casos com observância dos
percentuais de 10% a 20% sobre o valor da condenação, do proveito
econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor
atualizado da causa atendidos os critérios catalogados no § 2o do art. 85
do CPC.
Por tais motivos, dou provimento à apelação interposta
pelos advogados do banco réu para fixar os honorários advocatícios em
10% do valor atualizado atribuído à causa, acrescido de juros de mora de
1% ao mês a partir do trânsito em julgado.
Finalmente, corrijo o equívoco material no dispositivo da
sentença, para constar que a autora, não o réu, é condenada no
pagamento das verbas sucumbenciais.
Portanto, dou provimento ao recurso dos advogados do
banco réu e não conheço da apelação interposta pela autora.
Morais Pucci
Relator
Assinatura eletrônica